Tribunal: TJES
Processo: 0000193-22.2016.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000193-22.2016.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VALERIO
RECORRIDO: ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA EPP
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000193-22.2016.8.08.0045
ORIGEM:
Juízo de São Gabriel da Palha - 2ª Vara
RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VALERIO
RECORRIDO:
ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA EPP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTAS FISCAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. FACULDADES DO CREDOR NA ESCOLHA DA VIA PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA COM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 17.914,70 (dezessete mil, novecentos e quatorze reais e setenta centavos),

acrescidos de correção monetária e juros de mora, a contar de cada pagamento não realizado a parte autora. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra o Município de Vila Valério, visando o recebimento da quantia de R$17.914,70 referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar, conforme contrato número 282012 de 2012, lastreado em notas fiscais e notas de empenho. A Autora alega que efetuou a entrega conforme contratado, enquanto o Município réu contesta, alegando ausência de comprovação da entrega dos produtos e preliminarmente argui inadequação da via eleita, posto que a cobrança seria cabível por via de ação executiva em razão de título executivo extrajudicial (nota de empenho).

(3). De início, verifico que a preliminar de inadequação da via eleita prevista no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, suscitada pela parte ré, não merece prosperar. É entendimento consolidado na jurisprudência que, apesar da existência de título executivo extrajudicial, o credor possui a faculdade legal de optar pela via ordinária cognitiva para a cobrança, buscando o contraditório e produção de provas para a comprovação do crédito
(TJ-DF 07150607020188070001 DF 0715060-70.2018.8.07 .0001, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Tal faculdade está em consonância com o artigo 785 do CPC, sem que isso configure ausência de interesse de agir ou inadequação da via processual. Portanto, a sentença acertadamente rejeitou a preliminar arguida.

(4). No mérito, a alegação do Réu quanto à ausência de comprovação da entrega dos produtos merece ser rechaçada em razão do conjunto probatório. Registram os autos ampla documentação contendo notas fiscais e empenhos coerentes com o contrato firmado, além de testemunhos que confirmam a entrega dos gêneros alimentícios às unidades escolares sob a gestão municipal. O ônus da prova, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, é atribuído à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, qual seja, a demonstração da entrega efetiva. A Autora cumpriu tal encargo mediante documentação e prova testemunhal que afastam dúvida substancial. A ausência de recibo formal, documento que beneficiaria o Município, não retira a força probatória do conjunto apresentado.

(5). Nesse sentido, a defesa do Réu quanto à ausência da inversão do ônus da prova não merece prosperar. No procedimento especial dos Juizados, embora o artigo 373 do CPC seja aplicado com ressalvas, a prova produzida pela Autora, em conjunto com a ausência de produção probatória específica da parte ré, reforça a evidência do direito autoral à contraprestação pelo fornecimento, conforme preceitos da boa-fé objetiva e equidade processual.

(6). Por fim, é imperioso destacar que a conduta do Município, pautada na alegação de ausência de documentos específicos para defesa, não pode importar em recusa injustificada do pagamento devido por serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito. O reconhecimento da regularidade do fornecimento é imprescindível para garantir a manutenção dos serviços públicos, sobretudo em setores sensíveis como a merenda escolar. Assim, a r. sentença deve ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)